Tribunal: CARF
Processo: 10970.000550/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000550/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SERTRIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO RELATIVOS A FATOS
GERADORES ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.941 DE 2009.
Restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a retroatividade
benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o
percentual máximo de multa moratória em 20%, afastando a aplicação do
artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la
mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
realizados após a vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de
afronta ao disposto no artigo 144 do CTN.
Em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória aludida nos §§
4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, a aplicação da
retroatividade benigna se dá a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) com aquela prevista no
artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941 de
2009.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000550/2008-71
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos de eventuais
desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações principais e,
ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação da multa
lançada pela que seria devida com aplicação do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 319/320) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) de
fls. 305/316, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.030.541-8, no montante de R$
313.722,50 (fls. 02/07), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 8), do Relatório Fiscal
da Aplicação da Multa (fl. 09) e do Demonstrativo do Cálculo da Multa Aplicada (fls. 10/16),
referente à aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 306/308):
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória DEBCAD n° 37.030.541-8
lavrado em 12/11/2008, código de fundamento legal 68, no valor de R$313.722,50.
A Ação Fiscal iniciou-se com a ciência pelo contribuinte do Termo de Início da Ação
Fiscal — TIAF em 24/04/2008. Fls. 19/20.
A Auditoria Fiscal informa no Relatório Fiscal da Infração, fls. 06, que:
Apresentou a empresa o documento a que se refere a Lei n°8.212, de 24/07/1991,
art. 32, IV e §3°, acrescentados pela Lei n°9.528, de 10/12/1997, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de 'todas as contribuições previdenciárias ou
seja:
A empresa fiscalizada era optante pelo Simples desde o início de atividade em
01/09/97. Conforme consta do Contrato Social registrado na JUCEMG sob
número 3120529281-5, em 01/10/97 e alterações posteriores, o objetivo
societário principal é a prestação de serviços de leitura em medidores de energia
elétrica. Contudo no decorrer da ação fiscal ficou constatado que o objetivo
social principal da empresa é a prestação de serviços com cessão e locação de
mão - de - obra, encaixando entre as atividade vedadas à opção pelo SIMPLES,
estipulada na Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996, em seu artigo 9 inciso XIII
e alterações posteriores e a lei Complementar N 123 de 14 de dezembro de 2006
em seu artigo 17 inciso XI, não podendo, portanto, fazer opção pelo sistema de
Pagamento de Impostos e Contribuições de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte — SIMPLES. Face ao exposto, procedemos então à
Representação Fiscal para fins de exclusão da empresa do citado regime de
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

tributação, sendo expedido em 08/07/2008. o Ato Declaratório Executivo
DRF/UBE N 027/208,
declarando o contribuinte excluído do dito regime de recolhimento, com efeitos
da exclusão a partir de 01.01.2003. O contribuinte foi cientificado em
25/07/2008, por via postal com AR número RC 40430828-8.
Considerando que os efeitos da exclusão da empresa do SIMPLES foram
retroativos a 01/01/2003 conforme Ato Declaratório acima mencionado e tendo
em vista o fato das GFIP do período de 01/2004 a 12/2005 terem sido emitidas
como optante pelo SIMPLES, automaticamente não foram declarada; as
contribuições patronais. Esclarecendo que no período abrangido pela exclusão,
as GFIP entregues com "optante pelo Simples" deveriam ter sido retificadas
como "não optante". Todavia até a presente data a empresa não procedeu à
retificação das mesmas, motivo pelo qual lavramos o presente auto do infração,
observando-se o disposto no incisos II do art 284 do Regulamento da
Previdência Social, Decreto n°3.048, de 06/05/1999, abaixo transcrito (..)
E, consta em fls. 07, no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, que em decorrência da
infração praticada foi aplicada a multa cabível nos termos do art. 32, IV, § 5o , da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 284, inciso II
e art. 373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Discriminado em planilha. Os valores aplicados foram calculados nos moldes da
Portaria Conjunta MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
A multa foi apurada por competência, correspondendo a 100% do valor devido relativo
às contribuições não declaradas, limitada aos valores previstos no § 5° do art. 32 da Lei
n°8.212/91.
Não foram caracterizadas as circunstância agravantes constantes do art. 290 do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, nem as atenuantes contidas no art. 291 do mesmo
diploma legal.
Anexo Demonstrativo de Cálculo da Multa Aplicada. Os valores das remunerações
estão discriminados mensalmente no Anexo I (fls. 08). Listados nominalmente no
Anexo II a V, os segurados constantes das folhas de pagamento e não incluídos nas
respectivas GFIP (fls. 09/14).
Cópia do Ato Declaratório Executivo em fls. 15 com ciência pelo sujeito passivo em
25/07/2008 (fls. 16).
Em fls. 34, consta informação de que o presente processo segue apensado ao n°
10970.000518/2008-95, por ter sido formalizado com base nos mesmos elementos de
prova. Desapensado em fls. 37.
(...)
Registre-se que, conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal –
TEPF - durante a ação fiscal foram emitidos os autos abaixo especificados (fl. 32):

A tabela a seguir apresenta resumo da situação atual dos processos acima
mencionados:

Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

10970.000518/2008-95 AIOP-37.030.538-8 18/04/2012 DIVIDA ATIVA UNIAO UBERLANDIA-MG
10970.000519/2008-30 AIOP-37.030.539-6 18/04/2012 DIVIDA ATIVA UNIAO UBERLANDIA-MG
10970.000549/2008-46 AIOP-37.030.540-0 03/11/2011 ARQUIVO GERAL DA SAMF-MG
10970.000551/2008-15 AIOA-37.030.542-6 25/04/2012 ARQUIVO GERAL DA SAMF-MG
10970.000552/2008-60 AIOA-37.030.543-4 25/04/2012 ARQUIVO GERAL DA SAMF-MG
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 17/11/2008 (fl.
02) e apresentou impugnação em 16/12/2008 (fls. 40/42), acompanhada de documentos (fls.
43/51), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 308/311):
(...)
O sujeito passivo foi cientificado pessoalmente da presente autuação em 17/11/2008
(fls. 01).
Apresentou impugnação em 16/12/2008 (fls. 38/49), solicitando a relevação da multa
alegando que as GFIP foram retificadas para que fosse realizado a devida regularização,
e, informação sobre Juliana Marques do Prado e Samuel Domiciano Neto que não são
funcionários da empresa sendo usado o PIS indevidamente nos funcionários João Paulo
Mendonça e Agnaldo Luiz Bernardes respectivamente.
Os autos foram baixados em diligência à Seção de Fiscalização para solicitar junto a
Auditoria Fiscal a confirmação ou não da correção da infração dentro do prazo de
impugnação, conforme despacho n° 322 — 5a Turma da DRJ/JFA em 11 de maio de
2009 (fls. 53/54).
Em atendimento à diligência solicitada, a Auditoria Fiscal informou em 05/10/2009,
conforme fls. 59/62, que da análise procedida nas novas GFIP verificou-se que as falhas
objeto do presente Auto de Infração foram corrigidas, com as ressalvas nas
competências 06/04, 09/04 e 12/04 do CNPJ 0001 e 02/04,12/04 e 12/05 do CNPJ 0003.
3.1 - CNPJ 0001
Samuel Domiciano Neto e Juliana Marques do Prado - Constam no sistema
CNIS apesar da empresa afirmar às fls. 39/40 que o NIT foi usado para outro
trabalhador, vide destaque de fls. 56/58 vinculo com SERTRIM COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ 0001 e 0002, RESPECTIVAMENTE para Samuel e
Juliana.
Na comp. 06/2004 a informação anterior foi de 144 empregados e sal Contrib.
De R$46.893,83 e mesmo na GFIP nova tendo sido acrescentado Roberto
Henrique Araújo, que estava de fora até a data da lavratura do AUTO - AI - fls.
09, contando agora com 145 empregados, o sal. Contrib. caiu para R$46. 766,71.
...
Na comp. 09/2004 mesmo tendo sido informado RS323,13 como remuneração
de Roberto Henrique Araújo, que estava de fora até a data da lavratura do AUTO
- AI - fls. 09, contando agora com 139 empregados, o sal. Contrib. Aumentou
somente R$162, 65, conseqüentemente algum trabalhador teve seu sal. Contrib.
diminuído.
Na comp. 12/2004 - Existia na GFIP anterior 147 trabalhadores. Conforme fls.
09, ficaram de fora 31 trabalhadores = 147 + 31 = 178. Na GFIP retificadora
consta apenas 175.
Discriminamos abaixo as Inclusões e retificações solicitas às fls. 09 a 14, as
Exclusões e Alterações de remunerações pagas nas novas GFIP do CNPJ 0001:
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

3.1.1 — Destarte, a partir da versão 8.0 da GFIP, separa-se competência
"dezembro-12" da "13o salário-13" quando das retificações, no entanto informou
o 13° salário de todos os empregados na competência 12/2004 e somente a
contribuição descontada deles na competência 13/2004.
3.2 — CNPJ 0003
Agnaldo Luiz Bernardes — Os valores informados em retificação para esse
trabalhador divergiram nas competências 02 e 12/2004 e 12/2005, como se
segue: (...)
Lucas Inácio Mateus Aranha — Não foi informado o trabalhador na competência
02/2004.
4— Contudo, conforme demonstrado, conclui-se que a falha, objeto da lavratura
do Auto de Infração, não foi corrigida totalmente, mesmo porque as novas GFIP
enviadas apresentaram falhas diversas (06, 09 e 12/2004 do CNPJ 0001 e 02,
12/2004 e 12/2005 do CNPJ 0003) — não incluir totalmente o solicitado e alterar
ou excluir o que já havia considerado correto.
Encaminhado os autos para abrir vistas ao sujeito passivo (fls. 63). Ciência pelo
contribuinte, por AR, em 08/10/09 (fls. 64). Houve manifestação por parte do
contribuinte em 19/10/09(fls. 65/298), contestando em síntese que:
CNPJ 0001
- ... os funcionários citados SAMUEL DOMICIANO NETO E JULIANA
MARQUES DO PRADO nunca fizeram parte do quadro de funcionários da
empresa SERTRIM,
- Na competência 06/2004:
- As informações fiscais não condizem com a realidade dos autos e dos
documentos a ele juntados (GFIP e GFIP retificadora), uma vez que como já
demonstrado o Sr. Roberto Henrique Araújo não fora incluído na GFIP
retificadora, pois, que o mesmo já constava da GFIP que originou a autuação, o
que pode ser comprovado pelas próprias GFIPs.
- ... na GFIP anterior eram 146 empregados e não 144, como relatado na
informação fiscal, sendo que errôneo também é o valor do salário de
contribuição informado pela fiscal que é de R$46.893,83, quando o valor correto
informado na GFIP era de R$45.743,11.
- ... tendo como certo que o salário de contribuição aumentou de R$45.743,11
para R$47.477,60,
- Competência 09/2004:
- ... se verificarmos as GFIPs retificadoras, constatamos que ao contrário do que
fora informado pela informação fiscal, a empresa providenciou a inclusão de 01
funcionário e a correção de alguns salários de contribuição conforme solicitados,
sendo que dessa forma o salário de contribuição fora aumentado de R$45.636,12
para R$47.492,77, devendo dessa forma ser rejeitada a ressalva feita pela
informação fiscal e relevada a penalidade ...
- Competência 12/2004:
- ... na GFIP retificadora só constam 175, pois os funcionários RAPHAEL
BARBOSA FÁVERO, ROBERTO HENRIQUE ARAÚJO E THL4G0
HENRIQUE FERREIRA COSTA, já constavam na GFIP anterior.
- ... os trabalhadores Claudinei Borges Santos e David da silva Alves não foram
incluídos na GFIP retificadora, pois eles constavam também na GFIP passada,
tendo a empresa apenas mantidos os trabalhadores.
... não foram excluídos os trabalhadores Rogério Macedo Santos e Pedro Borges
da Silva.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

- Quanto a competência 13/2004, a impugnante informa que todas as
informações foram devidamente transmitidas nas GFIPs retificadoras da
competência 13/2004, ...
CNPJ 0003
- A impugnante retificou o salário de contribuição do empregado Agnaldo Luiz
Bernardes na competência 02/2004 para o valor correto da época.
- ...o salário em 12/2004 era de R$323,13, razão pela qual foi retificado o valor
do salário de contribuição do empregado, tendo ainda a empresa informado o 13o
salário através da GFIP competência 13/2004.
- ... competência de 12/2005 a impugnante retificou o salário de contribuição do
empregado para o valor correto da época, ou seja, retificou o salário para
R$392,00, pois que era esse o valor do salário pago ao funcionário na
competência 12/2005. Da mesma forma, a empresa informou o 13° salário
através da GFIP competência 13/2005, razão pela qual deve ser acatada a
manifestação da empresa ora impugnada, afim de excluir penalidade quanto ao
CNPJ 0003 ...
- O funcionário LUCAS INÁCIO MATEUS ARANHA, não foi informado na
competência 02/2004, pois o mesmo só fora admitido na data de 01/06/2004.
Diante do exposto a Autuada espera ... , em cumprimento ao princípio da
RAZOABILIDADE, RELEVE A PENALIDADE...
Diante de todo o exposto ... requerer..
1 — Que seja acolhido a presente MANIFESTAÇÃO, em todos os seus termos,
afim de, ser integralmente RELEVADA A AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE
PENALIDADE constante do processo 10970.000550/2008-71 do DEBCAD n°
37.030.541-8, por ser medida de justiça, tendo me vista que foram corrigidas
todas as irregularidades apontadas no Auto de Infração;
2 — Não sendo este o entendimento ... que a penalidade seja reconsiderada,
levando-se em conta as correções realizadas pela autuada, desconsiderando as
ressalvas feitas pela informação fiscal, tendo em vista que foram todas
esclarecidas na presente manifestação, devendo a penalidade incidir somente
sobre as ressalvas que não foram contraditadas; (..)
Retornou a DRJ/JFA (fls. 299).
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/JFA, em sessão de 12 de novembro de 2009, no acórdão no
09-27.043 (fls. 305/316), julgou a impugnação procedente em parte, para relevar a multa
aplicada nas competências 01/2004, 03/2004 a 05/2004, 07/2004, 08/2004, 10/2004, 11/2004,
01/2005 a 11/2005 e 13/2005 e manter o crédito tributário exigido nas competências 02/2004,
06/2004, 09/2004, 12/2004 e 12/2005 no valor total de R$ 62.744,50 e, também, decidiu pela não
aplicação das determinações advindas com a Medida Provisória (MP) no 449 de 04/12/2008,
convertida na Lei no 11.941 de 27/05/2009, sob o fundamento da nova sistemática de apuração
de multa adotada, não retroagir à ação fiscal encerrada antes da publicação da MP, conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 305):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/11/2008
AI DEBCAD N° 37.030.541-8 de 12/11/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR GFIP COM
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

PARCIAL. NÃO APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DA
MULTA.
É devida a autuação da empresa por apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Art.
32, IV e § 5o da Lei n° 8.212/91 acrescentado pela Lei n° 9.528/97 combinado com o
art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
Releva-se a multa aplicada quando o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro
do prazo de impugnação, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido
nenhuma circunstância agravante, conforme o art. 291, § 1° do Regulamento
Previdenciário aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 na redação dada pelo Decreto n°
6.032/07, se a solicitação de sua aplicação ocorreu antes da edição do Decreto n° 6.727
de 12/01/2009.
As determinações advindas com a Medida Provisória n° 449,. De 04/12/2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, para aplicação da multa por omissões em
GFIP incluídas na Lei n° 8.212/91 não retroagem pela nova sistemática de apuração de
multa adotada, à ação fiscal encerrada antes da publicação desta MP com a emissão
conjunta de Auto de Infração de Obrigação Principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 08/01/2010 (AR de fl.
318) e interpôs recurso voluntário em 03/02/2010 (fls. 319/320), acompanhado de documentos
(fls. 321/333), com as razões a seguir sintetizadas:
(...)
O crédito tributário exigido no valor de R$ 62.744, 50 (sessenta e dois mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos), é extremamente excessivo em virtude de
situações por que a empresa vem passando.
Dessa forma a interessada, requer seja concedido os benefícios trazidos pela Lei
11941/2009, sendo concedido descontos nos juros e multas, uma vez que trata-se a
presente de fiscalização com data de 12/11/2008, estando desta forma apta a se
enquadrar nos benefícios trazidos em virtude da Lei 11.941/2009.
(...)
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme aduzido em linhas pretéritas, no recurso o Recorrente apenas se
manifestou no sentido de ser o valor do crédito exigido extremamente excessivo em virtude da
situação atual da empresa e requereu a concessão dos benefícios trazidos pela Lei no 11.941 de
2009, referente aos descontos nos juros e multas.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

Na decisão recorrida, o julgador a quo decidiu pela não aplicação das
determinações advindas com a Medida Provisória (MP) no 449 de 04/12/2008, convertida na Lei
no 11.941 de 27/05/2009, sob o fundamento da nova sistemática de apuração de multa adotada,
não retroagir à ação fiscal encerrada antes da publicação da MP.
Da Obrigação Acessória e o seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.254,89, foi estabelecido pela Portaria
Interministerial MPS/MF no 77 de 11/3/2008, correspondendo ao montante lançado de R$
313.722,50 (duzentos e treze mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na Guia
de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social
— GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
Da Revisão do Critério de Aplicação das Multas
A MP no 449 de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941 de 27 de
maio de 2009, entre outras providências, alterou a Lei n° 8.212 de 1991, promovendo
substanciais mudanças no cálculo e aplicação da multa para o fundamento legal da infração
objeto deste lançamento.
Pela legislação vigente em período anterior à edição da MP no 449 de 2008,
quando a infração cometida pelo contribuinte era composta de não declaração em GFIP somada
ao não recolhimento das contribuições não declaradas, existiam duas punições a saber: (i) uma
pela não declaração, que ensejava auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
com fundamento no artigo 32, IV e § 5° da Lei n° 8.212 de 1991, na redação dada pela Lei n°
9.528 de 1997 e (ii) outra consistindo em multa pelo não cumprimento da obrigação principal no
tempo oportuno, com fundamento no artigo 35 da Lei n° 8.212 de1991 com a redação da Lei n°
9.876 de 1999, além do recolhimento do valor referente à própria obrigação principal.
Conforme estabelecido pela MP no 449 de 2008 e mantido pela conversão desta na
Lei n° 11.941 de 2009, esta mesma infração ficou sujeita à multa de ofício prevista no artigo 44,
da Lei n° 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 11.488 de 2007. Ou seja, a situação
descrita, que antes levava à lavratura de, no mínimo, dois autos de infração (um por
descumprimento de obrigação acessória e outro levantando o quantum não recolhido com a
devida multa) passou a ser abordada através de um único dispositivo, que remete a aplicação da
multa de ofício.
Nestas condições, a multa prevista no artigo 44, inciso I é única, no importe de
75% e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem mensurar o que foi
aplicado para punir apenas a obrigação acessória.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

Deste modo, pela nova sistemática, as duas infrações, relativamente à obrigação
principal e à obrigação acessória, são verificadas simultaneamente e, portanto, haverá a
incidência de apenas uma multa (de oficio), no montante de 75% do tributo não recolhido, a teor
do artigo 44, I da Lei n° 9.430 de 1996.
Em relação à multa aplicada, a análise do seu valor para verificação e aplicação
daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do
parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4° do artigo 2o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009 (publicada no DOU de 08/12/2009).
O entendimento adotado por este órgão colegiado, inclusive sumulado, objeto da
Súmula CARF no 119, era o seguinte:
Súmula CARF no 119
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2018
Súmula revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata
da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019 -
Efeito vinculante
revogado pela Portaria
ME
9.910 de 17/08/2021,
DOU
de18/08/2021).
A retroatividade benéfica foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, em que restou dispensada a
apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, VII e § 4o da Portaria
PGFN no 502 de 2016, conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições
previdenciárias em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de
ofício relativo a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no
8.212, de 1991 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
14. Ante o exposto, com fulcro no art. 2o, VII, § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
propõe-se a inclusão na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN do tema a
seguir:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
A Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou a proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer, nos termos da Portaria PGFN no
502 de 12 de maio de 2016 foi contestada pela Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do
e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região
– PRFN 3a Região. Tal contestação foi submetida à análise e resultou no Parecer SEI no
11315/2020/ME, que ratificou a referida Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
conforme ementa e excertos abaixo reproduzidos:
Retroatividade benéfica do percentual de multa moratória previsto no art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991. Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019. Questionamentos da
PRFN 3a Região.
Ratificação da Nota SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME. Item 1.26, alínea “c”,
da lista de dispensa da PGFN. Manutenção do tema em lista. Parecer encaminhado à
aprovação do PGFN para fins da art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.101541/2019-87
(...)
7. Como é cediço, a análise sobre a viabilidade de inclusão de tema em lista nacional de
dispensa de contestar e de recorrer da PGFN decorre da existência de farta
jurisprudência dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento
defendido, em juízo, pela Fazenda Nacional.
8. A dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos visa prestigiar os princípios da economia e da eficiência,
ao se concluir que a persistência em tese contrária à pacificada pelos Tribunais
Superiores apenas gera prejuízo aos cofres públicos, já que inexiste perspectiva de
vitória.
9. De modo algum, implica na modificação da posição jurídica sustentada pela PGFN
na defesa judicial da União – apenas se reconhece que a interposição de futuros recursos
às respectivas ações se revela inútil diante da consolidada jurisprudência dos Tribunais,
sem probabilidade nenhuma de êxito.
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a
tese de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria
a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a
NFLD e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art.
35-A da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à
multa de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria
afastada a incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de
acordo com a Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo
Fisco para o patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008). Consequentemente, a Corte defende a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea "c", do CTN. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a
aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos
de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais
gravosa ao contribuinte. Assim, o art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, incidiria apenas
sobre os lançamentos de ofício (rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da
referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”).
(...)
18. Por fim, cumpre deixar registrado, para que não haja dúvidas sobre a matéria, que a
dispensa tratada na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME é específica para
débitos previdenciários e é restrita a fatos geradores ocorridos até o advento da Lei no
11.941, de 2009, que incluiu o art. 35-A na Lei no 8.212, de 1991.
19. Ante o exposto, considerando o entendimento consolidado da Corte Superior de
Justiça e a inexistência, no momento, de possibilidade de reversão da tese firmada pelo
STJ, opina-se pela ratificação da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e
manutenção do presente tema na lista nacional de dispensa de contestar e de recorrer da
PGFN.
20. Apresentadas as considerações acima, ratifica-se a inclusão já feita em lista de
dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea "c" (Retroatividade benéfica da
multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991) e, por conseguinte,
recomenda-se o encaminhamento do presente expediente à Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e à Procuradoria-
Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN 3a Região, para ciência, além da
Coordenação-Geral da Dívida Ativa da União e do FGTS – CDA para eventual análise
da possibilidade de apuração especial visando à retificação das CDA's.
(...)
Cumpre consignar que tal manifestação da PGFN não vincula a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil1. Contudo, diante do fato da Fazenda Nacional não
demonstrar mais interesse em discutir tal matéria em face da existência de farta jurisprudência
dos Tribunais Superiores em sentido contrário ao entendimento por ela defendido em juízo,
ainda que não vinculante, a observação de tal manifestação impõe-se como medida de bom senso
e prestígio aos princípios da economia e eficiência.
Ressalte-se que, por ser contraditória com o posicionamento do STJ, a Súmula
CARF no 119 foi revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 6/8/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 6/8/2021, DOU de 16/8/2021.
Em síntese conclusiva, restou pacificada no STJ a tese de que deve ser aplicada a
retroatividade benéfica da multa prevista no artigo 35 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, afastando a aplicação do artigo 35-A da Lei no 8.212 de 1991, que
prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias,
por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35-A da Lei 8.212 de 1991, incide
apenas em relação aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores realizados após a

1 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre o Cadastro Informativo dos créditos não quitados de
órgãos e entidades federais e dá outras providências.
Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão os créditos
tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - o disposto no parecer a que se refere o inciso II do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do art.
42 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que terá concordância com a sua aplicação pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - o parecer a que se refere o inciso IV do caput do art. 19 desta Lei, que será aprovado na forma do disposto no
art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993, ou que, quando não aprovado por despacho do
Presidente da República, terá concordância com a sua aplicação pelo Ministro de Estado da Economia; ou (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
III - nas hipóteses de que tratam o inciso VI do caput e o § 9o do art. 19 desta Lei, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional deverá manifestar-se sobre as matérias abrangidas por esses dispositivos. (Incluído pela Lei no 13.874, de
2019)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia adotarão,
em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para fins de revisão de ofício do lançamento
e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e, ao emitirem
laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos, aos serviços médicos oficiais.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
LEI COMPLEMENTAR No 73, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1993. Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da
União e dá outras providências.
Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado, pelo Secretário-Geral e pelos
titulares das demais Secretarias da Presidência da República ou pelo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas,
obrigam, também, os respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

vigência da referida Lei no 11.941 de 2009, sob pena de afronta ao disposto no artigo 144 do
CTN2.
A multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso
IV, §§ 4o e 5o não foi objeto do citado Parecer SEI 11315/2020.
Na nova legislação, que tem origem na MP no 449 de 2008, o artigo 35 da Lei no
8.212 de 1991 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a
exigir para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os
tributos fazendários (artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996) e inseriu o artigo 35-A, passando a
prever a penalidade imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75%
(artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, resta superado o entendimento deste
Conselho Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Deste modo, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da Lei no
11.941 de 2009, o preceito contido no artigo 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata),
já não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade
de seu tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que determina a aplicação a fatos pretéritos
da lei que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei 5.172 de 1966 (CTN), impõe-se a
comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o e 5o,
inciso IV do artigo 32 da Lei no 8.212 de 1991, com a nova penalidade por apresentação de
declaração inexata, prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Nesse passo, se apresentam as seguintes situações:
(i) os valores lançados de ofício a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do artigo 35 da Lei no 8.212 de 1991, incidentes sobre contribuições previdenciárias
declaradas ou não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fundos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pela nova redação dada ao mesmo artigo 35 pela Lei no 11.941 de 2009; e
(ii) os valores lançados de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo 32 da Lei
8.212 de 1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o
que seria devido pelo que dispõe o artigo 32-A da mesma Lei.
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do artigo 35-A da Lei
no 8.212 de 1991, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, entre a
multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV do artigo

2 Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, desde que a
respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se considera ocorrido.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.000550/2008-71

32 da Lei no 8.212 de 1991, com o que seria devida a partir do artigo 32-A da mesma Lei no
8.212 de 1991.
Vale destacar que quando da execução do presente julgado deverão ser aplicados
os reflexos de eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as
obrigações principais.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos de
eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as obrigações
principais e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna mediante a comparação
da multa lançada pela que seria devida com aplicação do artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 350
DF CARF MF
Original